Tribunal: TJMT
Processo: 1028814-19.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028814-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YUSSUF JABBAR TORRE DO VALLE - CPF: 048.723.791-95 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1028814-19.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Yussuf Jabbar Torre do Valle

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de2024

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. TRECHO DE IDA. PASSAGEIRO REALOCADO EM VOO NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE 21 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRAFÉGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO AUTORAL DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor
adquiriu junto à requerida passagem aérea, com saída de Cuiabá/MT, no dia 18/04/2023 ás 20h20min, com destino final em
Doha-QA
, às 09h25min na data de 20/04/2023, contudo, o voo de Cuiabá a são Paulo ocorreu um atraso de 38 minutos, chegando a São Paulo após o horário previsto, sendo assim perdeu o voo de conexão. Desta forma, houve um atraso de aproximadamente 21 horas em relação ao voo previamente contratado, sendo realocado no outro dia ás 22h25min.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Não há como acolher a tese de necessidade de readequação da malha área em virtude do intenso tráfego aéreo como excludente de ilicitude, mormente quando a Reclamada não traz aos autos comprovação clara das suas alegações.

4. A empresa de aviação que permite o cancelamento do voo age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando ocorreu o fornecimento de hospedagem e alimentação pela empresa aérea, bem como a viagem ao exterior seria realizada por outra empresa aérea.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, OPINO por rejeitar a preliminar arguida em defesa, e no mérito, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados por YUSSUF JABBAR TORRE DO VALLE em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S,A, para CONDENAR a Reclamada ao pagamento de danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC.IBGE a partir da presente data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024